Tribunal: STF
Processo: HC 222449
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hudson Braga contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 747.415/RJ (documentos eletrônicos 21 e 22).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] que para a análise do direito do Paciente não é necessária qualquer dilação probatória, na medida em que os documentos que instruem o writ são suficientes para que se análise do caso.



    [...]



    A justificativa utilizada para negar o pleito do ora Paciente, que não haveria fiscalização da carga horária na unidade prisional, não se sustenta, tendo em vista que o mesmo, durante o recolhimento noturno, em sua cela realizava os referidos cursos profissionalizantes, com a carga horária 04 (quatro) horas diárias.



    Além disso, conforme comprovamos com os documentos que instruem o presente writ, a Direção da Unidade Prisional onde o Paciente se encontrava acautelado, tinha autorizado, sim, que o mesmo realizasse os cursos profissionalizantes, caso contrário fosse, não teriam permitido que o material de ensino profissionalizante entrasse naquela Unidade Prisional. Outrossim, aquela Unidade Prisional, ao permitir a entrada do referido material de estudos, contribuiu para a ressocialização do ora Paciente.



    A outra justificativa para negar o pleito do ora Paciente, que a Instituição onde o mesmo realizou os cursos a distância, não possui convênio com o MEC, fere de morte o que está disposto na Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, que determinou ao Poder Judiciário, que busquem reconhecer os esforços feitos pelos condenados, que buscam a sua remição pelos estudos realizados enquanto se encontrarem no cárcere” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1. Que o Eminente Ministro Relator, em decisão monocrática conheça o presente writ e conceda ao ora Paciente, a remição de 1.170 (mil, cento e setenta) horas pelos cursos profissionalizantes realizados, eis que preencheu os requisitos do artigo 126, da Lei de Execuções Penais e as diretrizes da Resolução Nº 391/2021, do CNJ;



    2. Caso o Eminente Ministro Relator, não conheça o presente writ, por não ser a via adequada, em razão de estar devidamente comprovado o constrangimento sofrido pelo ora Paciente, que conceda de ofício a remição de 1.170 (mil, cento e setenta) horas pelos cursos profissionalizantes realizados, eis que preencheu os requisitos do artigo 126, da Lei de Execuções Penais e as diretrizes da Resolução Nº 391/2021, do CNJ” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo por oportuno a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS). AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1 - Nos termos do art. 126, ‘o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. [...] § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’.



    2 - Por sua vez, de acordo com o art. 2º da Resolução n. 391/2021, ‘o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias. Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se [...] II - práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim’.



    3 – ‘[...] Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino a distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada, isso sem contar que a instituição emissora do certificado não possui credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, para ofertar o curso à distância de ‘auxiliar de cozinha’, possuindo credenciamento para ofertar apenas os cursos ‘Técnico em Secretaria Escolar’ e ‘Técnico em Transações Imobiliárias’. [...]’ (AgRg no HC 603.951/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).



    4 - No caso, conforme já consignado no julgamento do RHC conexo n. 116.362/RJ e reforçado na decisão ora agravada, deste mandamus, não há qualquer documento nos autos que comprove a carga horária diária, controlada e fiscalizada efetivamente pela unidade prisional. Nos recibos dos materiais, não há sequer o nome da instituição de ensino, além de constar no recebimento que os livros eram procedentes dos familiares do presidiário. Os certificados de conclusão comprovam apenas as horas totais dos cursos.



    5 - Também não há evidência de que a entidade (Centro de Produções Técnicas, em parceria com a Universidade Online de Viçosa, CNPJ 21.183.196/0001-77), emissora dos certificados dos cursos profissionalizantes, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação. Tampouco há prova nos autos de que a entidade emissora do certificado seja conveniada com a unidade penitenciária.



    6 - Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 22).



    Com efeito, para dissentir das instâncias antecedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável, como sabido, na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido: HC 215.468/SC, de minha relatoria, Segunda Turma; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado em 13/8/2021; e RHC 200.963/SC, de minha relatoria, transitada em julgado em 10/8/2021.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator